Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707295-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUBER BARROS MARQUES AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleuber Barros Marques contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença em razão de haver apelação pendente de julgamento e que pode alterar o conteúdo da sentença (proc. no 0705510-08.2019.8.07.0004, ID no 83454613). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão não deve prosperar, uma vez que apenas a agravada Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. foi condenada na sentença e não interpôs recurso. Logo, em razão do trânsito em julgado em relação à referida empresa, seria possível o processamento do cumprimento de sentença. 3. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que o cumprimento de sentença siga o curso regular e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. O agravante propôs ação de conhecimento em desfavor da agravada, Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., pleiteando indenização no valor de R$ 300.000,00 diante da previsão contida na cláusula 53 e seguintes do contrato celebrado. 8. No agravo de instrumento de no 0724988-77.2020.8.07.0000, foi autorizada a inclusão da empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em observância à cláusula contratual supracitada, assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. CONTRATO DE SEGURO. ESTIPULANTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A denunciação da lide não pode basear-se apenas na mera imputação da responsabilidade a terceiros. Assim, em ação de cobrança proposta em desfavor de empresa que atua como estipulante de contrato de seguro de vida, deve-se permitir que ela chame à lide a seguradora, na condição de coobrigada ao cumprimento dos termos contratuais, ainda que eventual direito de regresso seja-lhe preservado, pois a resolução definitiva da controvérsia objetiva efetivar os princípios da economia processual e da celeridade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1293234, 07249887720208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 9. Apesar de o agravante sustentar que a agravada, Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda., foi condenada e não interpôs recurso contra a sentença, a empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apelou, conforme se verifica no ID no 79183182. 10. A apelação interposta pela referida empresa tem o condão de modificar a sentença, caso conhecida e provida, seja parcial ou totalmente, uma vez que o recurso ainda não foi submetido a julgamento e devolverá ao Tribunal toda matéria tratada na sentença. Como consequência, é inviável o processamento do cumprimento de sentença (definitivo) como mecanismo de garantia da celeridade e da economia processual, assim como da segurança jurídica. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante, diante da documentação apresentada na origem. 14. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, inclua-se Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais como agravada, uma vez que tem interesse na demanda. 15. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos 18. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO